Tribunal: TJES
Processo: 5000668-26.2024.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000668-26.2024.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: J. R. N. G. e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº 5000668-26.2024.8.08.0007

ORIGEM: Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: J. R. N. G., EDIANA RAASCH

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TEMA 1234/STF. CRITÉRIOS NÃO PRESENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS PADRONIZADOS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada por J. R. N. G., representada pela genitora EDIANA RAASCH em face do MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando a condenação dos entes requeridos a fornecerem o medicamento CANABIDIOL (CBD) 20mg/mL.

(2). A sentença julgou o pedido improcedente,

devido à ausência de requerimento administrativo, e ainda, que não restou demonstrada pela autora, a imprescindibilidade do fármaco pleiteado, em detrimento dos demais medicamentos constantes da lista do SUS e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde. Conforme os seguintes termos: “
Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, extinguindo-se o processo.”

(3). A parte autora/recorrente interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, com a procedência dos pedidos.

(4). Os autos foram encaminhados a esta Turma Recursal, por ordem do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy - 3ª Câmara Cível, nos termos da decisão de ID 18175940, uma vez que o feito tramitou sob o rito dos juizados especiais da Fazenda Pública, e a competência para julgar os recursos contra sentença é das Turmas Recursais.

(5) Inicialmente, adoto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ( REsp nº 1.372.034/RO ) que firmou entendimento de que não há óbice à tramitação de ações propostas por menores incapazes, devidamente representados, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, uma vez que a Lei nº 12.153 /2009, ao regular a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não vedou que menores incapazes, devidamente representados, figurassem no polo ativo das demandas, sendo competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública o julgamrento das ações de valor inferior a 60 salários mínimos, salvo as hipóteses excepcionadas no § 1º do art. 2º da referida lei.

(6). No mérito, da análise detida dos autos, verifico que o fármaco pleiteado na hipótese se trata de medicamento NÃO incorporado ou padronizado no SUS, apesar de autorizado pela ANVIS, de modo que o seu fornecimento depende da aferição, no caso concreto, do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Tema 1234 do STF.

(7). Comungo do mesmo entendimento do juízo a quo, no sentido de que a parte autora/recorrente não poreencheu os critérios estabelecidos no Tema repercussão geral supracitado, como se depreende do trecho a seguir:
“Em julgamento do TEMA nº 1234, o STF fixou critérios vinculantes a serem seguidos em casos de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, assim entendidos como aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs (Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS) para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. (...) Conforme subsídios apresentados pelo Estado, a medicação pretendida possui alternativas terapêuticas incorporadas ao SUS para o tratamento de saúde da parte

autora. Em contrapartida, a parte autora deixou de comprovar que as alternativas incorporadas ao SUS para o seu problema de saúde, observada sua idade e condição clínica, sejam incompatíveis ou ineficazes ao seu tratamento, e ainda, que tenha realizado tratamentos não exitosos com tais medicamentos e/ou alternativas.”

(8). O laudo médico apresentado limita-se a prescrever o medicamento, sem comprovar insucesso de abordagens não-farmacológicas ou o esgotamento dos tratamentos públicos padronizados. Desse modo, concluo que a parte requerente não apresentou provas suficientes para afastar a ineficácia de outras alternativas terapêuticas incorporadas ao SUS para o tratamento de saúde da parte

autora, além disso, não supre a exigência do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal quanto à demonstração de evidências relevantes para afastamento da política pública sanitária e desprezo do protocolo clínico estatal.

(9). De todo o exposto, compreendo que falhou a recorrente em demonstrar o cumprimento de requisito essencial ao deferimento do fornecimento do medicamento em questão, razão pela qual entendo pela manutenção da r. sentença.

(10). Este é o entendimento da jurisprudência em hipóteses similares:
TJ-SP - Recurso Inominado Cível 10013483220248260572 São Joaquim da Barra JurisprudênciaAcórdãopublicado em 01/08/2025 Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF TEMAS 6 E 1234). REQUISITOS CUMULATIVOS. I. CASO EM EXAME Recurso interposto pela parte autora para reformar sentença que analisou pedido de fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS (extrato de canabis sativa promediol). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos, no caso concreto, os requisitos cumulativos exigidos pelo STF nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral para a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS, mas registrado na ANVISA. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STF ( RE 566.471 e RE 1.366.243 ) estabelece que o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, mas registrado na ANVISA, somente é possível de forma excepcional, quando preenchidos cumulativamente requisitos específicos. A inobservância de qualquer dos requisitos impossibilita o acolhimento do pedido. No caso, não foram atendidos todos os requisitos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, exige o preenchimento cumulativo de seis requisitos objetivos, conforme fixado pelo STF nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral.”

(11). Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(12). Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)